Tribunal: STF
Processo: RE 1323208
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 10, Vol. 14):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTO DE ATRASADOS POR PRECATÓRIO.
    1 - Trata-se de remessa necessária, que considero interposta, e recurso de apelação interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE-UFF, nos autos da ação ordinária proposta por MARIA DAS GRAÇAS CUNHA FERREIRA, na qual a autora objetiva recebimento de parcelas atrasadas a título de reposicionamento na carreira, em razão de novo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde janeiro de 2006.
    2 - O argumento que lastreia as razões recursais orbita em torno da necessidade de previsão orçamentária, que seria óbice à condenação judicial ao pagamento de uma dívida já reconhecida administrativamente pela própria autarquia. Tal argumento não se sustenta. 
    3 - No caso em análise, a questão acerca do direito aos atrasados não apresenta controvérsia alguma, na medida em que - como se verifica às fls. 97 - já houve o reconhecimento do por parte da UFF. 
    4 - É frequente, em situações semelhantes, a Administração sustentar a necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) ou a inexistência de previsão orçamentária, como razões para o não pagamento do valor reconhecido como devido. No entanto, tais argumentos de forma alguma justificam a demora no cumprimento da obrigação. 
    5 - Afinal, tendo sido reconhecida a dívida, o valor correspondente deveria, obrigatoriamente, ser incluído no orçamento do exercício seguinte, com vistas à satisfação da obrigação. Resta claro que a mora na tramitação do procedimento administrativo e na satisfação do crédito causa lesão ao direito da autora. Por conseguinte, uma vez que não faz sentido algum a autora esperar indefinidamente por uma mera autorização de pagamento, é evidente a procedência do pleito autoral de recebimento dos atrasados que lhe são devidos. 
    6 - Precedentes desta E.Corte e do C.STJ. 
    7 - Conclui-se que, uma vez tendo ocorrido o reconhecimento administrativo do valor devido referente aos atrasados referentes ao reposicionamento na carreira, não pode o ente público devedor opor ao credor óbices relativos a questões orçamentárias, mormente pelo fato de que o numerário será pago por meio de precatório, em conformidade com a disponibilidade orçamentária da União, sem violação aos dispositivos constitucionais e legais que disciplinam a despesa pública. 
    8 - Remessa necessária e apelação desprovidas, majorando-se os honorários advocatícios em 1% (hum por cento) sobre o montante total devido a título de honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC).”
    No apelo extremo (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput, e II; 37, caput; 48; 49; e 169, § 1º, I, da Carta Magna. Sustenta, em suma, que “a parte autora não conseguiu demonstrar, no caso, que ocorreu o efetivo, formal, legal e regular reconhecimento de dívida por parte da entidade ré, considerando que o único documento acostado com a inicial se revela como mero e simples indicativo de identificação de processo e seu assunto e objeto, ao revés de representar/reproduzir o escorreito ato administrativo concernente”. Destacou, ainda, que “a entidade já efetuou todos os procedimentos que lhe competiam para que o pagamento à parte autora da quantia classificada como “exercícios anteriores” (fl. 3,Vol. 16).
    Acrescenta que o acórdão recorrido violou, também, o art. 100, § 2º, da CF, pois “o Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25 de março de 2015 concluiu o julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, julgando inconstitucional a fixação da correção monetária com base na TR apenas em relação à correção dos precatórios, o que não é o caso dos autos, o acórdão. Aduz que o acórdão no RE 870.947 não foi publicado, bem como não houve modulação dos efeitos do julgado (fl. 5, Vol. 16).
    Assim, aduz que “demonstrado que o acórdão recorrido declarou indevidamente a inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009, art. 5º (Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F) e que atribuiu às ADIs 4.357 e 4.425 efeitos diversos dos estabelecidos pelo STF na modulação de 25/03/2015, o presente recurso merece ser provido” (fl. 10, Vol. 16).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição Federal seria meramente reflexa; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282/STF e 279/STF (fl. 6, Vol. 18).
     No agravo, refutaram-se todos os óbices ao conhecimento do recurso (Vol. 20).
    Na sequência, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 2, Vol. 22).
    Nesta CORTE, a Presidência determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, fossem observados os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Vol. 24).
    Na sequência, o Tribunal de origem, determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF/RJ até o pronunciamento definitivo da SUPREMA CORTE sobre a modulação dos efeitos da tese estabelecida no Tema 810 (fl. 2, Vol. 28).
    Após o julgamento dos declaratórios opostos no RE 870.947, os autos foram remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (fl. 2, Vol. 32). 
    O acórdão recorrido, todavia, foi mantido, nos termos da seguinte ementa (fl. 10, Vol. 34):
    “REEXAME DE ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO EXTRORDINÁRIO SOBRESTADO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/15. TEMA 810. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 
    1. Trata-se do reexame previsto no art.1.040, II, do CPC, visando à manutenção ou retratação do acórdão proferido por esta 6ª Turma Especializada (fls.186/187). 
    2. O Recurso Extraordinário interposto pela Universidade Federal Fluminense - UFF (fls.191/200), foi sobrestado pela decisão de fls. 243/244. Às fls. 251/253, foi determinado pela Vice-Presidência desta Eg. Corte, o retorno dos autos a este órgão julgador conforme determina o art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista que o STF rejeitou todos os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida e, tendo em vista a aparente divergência do acórdão com o entendimento do STF, para que, se assim for entendido, haja a devida adequação do v. acórdão recorrido ao leading case acima citado.
    3. Na Sessão realizada em 03/10/2019, cujo acórdão foi publicado no DJe de 17/10/2019, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, concluindo o julgamento do RE 870.947, Tema 810, rejeitar todos os Embargos Declaratórios opostos, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim, no tocante à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Questão de Ordem nas ADIs nºs 4.357 e 4.425 entendeu a Suprema Corte que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, assentando que o débito apurado deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), anotando-se que o aludido índice deverá ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide, inaplicando-se a orientação pretérita, calcada na TR, por ter sido, neste aspecto, declarado inconstitucional o art.1º-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. (sem grifo no original).
    4. O caput do art. 996 do CPC/15 dispõe que: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
    5. In casu, inexiste interesse recursal da Universidade Federal Fluminense - UFF, tendo em vista que a decisão recorrida determinou que “sobre o valor ora reconhecido como devido devem incidir juros de mora e atualização monetária, na forma prevista no art. 1º-F da Lei n° 9.494/1997”.
    6. Ante o exposto, a meu juízo, descabe o exercício do Juízo de Retratação, sendo mantido o aresto, em sua integralidade, devendo o feito ser devolvido à Vice-Presidência.”
    Posteriormente, em novo juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Vol. 38). 
    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrida, foram desprovidos (Vol. 41).
    Recebidos os autos nesta CORTE, reexaminando os autos, determinou-se a distribuição do processo na forma do regimento (Vol. 48).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação e ao reexame necessário com base nos fatos da causa e na legislação infraconstitucional pertinente. Colhem-se do acordão recorrido os seguintes excertos (fls. 5-8 , Vol. 14):
    “No caso em análise, a questão acerca do direito aos atrasados não apresenta controvérsia alguma, na medida em que - como se verifica às fls. 97 - já houve o reconhecimento do por parte da UFF. 
    É frequente, em situações semelhantes, a Administração sustentar a necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) ou a inexistência de previsão orçamentária, como razões para o não pagamento do valor reconhecido como devido. No entanto, tais argumentos de forma alguma justificam a demora no cumprimento da obrigação. 
    Afinal, tendo sido reconhecida a dívida, o valor correspondente deveria, obrigatoriamente, ser incluído no orçamento do exercício seguinte, com vistas à satisfação da obrigação. Resta claro que a mora na tramitação do procedimento administrativo e na satisfação do crédito causa lesão ao direito da autora. 
    Por conseguinte, uma vez que não faz sentido algum a autora esperar indefinidamente por uma mera autorização de pagamento, é evidente a procedência do pleito autoral de recebimento dos atrasados que lhe são devidos.
    (...)
    Conclui-se que, uma vez tendo ocorrido o reconhecimento administrativo do valor devido referente aos atrasados referentes ao reposicionamento na carreira, não pode o ente público devedor opor ao credor óbices relativos a questões orçamentárias, mormente pelo fato de que o numerário será pago por meio de precatório, em conformidade com a disponibilidade orçamentária da União, sem violação aos dispositivos constitucionais e legais que disciplinam a despesa pública.”
    Assim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mais, a recorrente alega que “o acórdão recorrido declarou indevidamente a inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009, art. 5º (Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F) e que atribuiu às ADIs 4.357 e 4.425 efeitos diversos dos estabelecidos pelo STF na modulação de 25/03/2015, o presente recurso merece ser provido” (fl. 10, Vol. 16).
    Todavia, o aresto atacado manteve o que fora determinado na sentença para que “Sobre o valor ora reconhecido como devido devem incidir juros de mora e atualização monetária, na forma prevista no art. 1º-F da Lei n° 9.494/1997 (fl. 3, Vol. 10).
    Logo, como bem observado no acórdão que, em juízo de retratação, manteve o julgado recorrido, a UFF carece de interesse recursal no ponto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente